Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. PORTABILIDADE DE CRÉDITOS CONSIGNADOS. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco Apelado quando da portabilidade da operação de créditos consignados e, via de consequência, a obrigação de indenizar.
2. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.
3. Demonstrados a conduta ilícita, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado restará configurada a responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar. Não é o caso dos autos.
4. No caso, não existe vício no serviço prestado pelo banco Apelado nem obrigação de indenizar, pois o serviço de portabilidade de créditos consignados foi prestado em atenção à legislação regente, especialmente no que se refere as regras previstas na Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.
5. Apelação conhecida e desprovida.